Tribunal: TJPA
Processo: 0820588-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14140 - Eletrônico
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820588-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SNH COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

AGRAVADO: TEVX MOTORS GROUP LTDA, MUNICÍPIO DE BELÉM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR Nº 14. COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. JUNTADA DE BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA A INCIDENTE REPETITIVO. ORDEM DE SOBRESTAMENTO DETERMINADA PELO TRIBUNAL PLENO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA JÁ APRECIADO E INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão do agravo de instrumento até o julgamento do IRDR nº 14, instaurado para uniformizar controvérsia relativa à forma de comprovação do preparo recursal e à eventual aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC. A agravante sustenta a regularidade do preparo, a necessidade de intimação para recolhimento em dobro e a obrigatoriedade de apreciação do pedido de tutela de urgência formulado no recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) definir se deve ser mantida a suspensão do agravo de instrumento em razão da afetação da matéria ao IRDR nº 14;

(ii) estabelecer se houve negativa de apreciação do pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia relativa à suficiência da juntada de boleto bancário e comprovante de pagamento para demonstração do preparo, bem como à necessidade de prévia intimação para recolhimento em dobro, coincide com a matéria submetida ao IRDR nº 14.

4.Admitido o IRDR e determinada pelo Tribunal Pleno a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada, impõe-se a observância da ordem de sobrestamento, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à uniformização da jurisprudência.

5.Não há negativa de prestação jurisdicional quando o pedido de tutela de urgência já foi apreciado e indeferido anteriormente, no ID 24329050, ocasião em que foram examinadas, em cognição sumária, as alegações relativas ao procedimento licitatório.

6.As teses referentes a supostas ilegalidades no certame licitatório dizem respeito ao mérito do agravo de instrumento e não afastam a incidência da 7.suspensão determinada em razão do IRDR nº 14.

A definição sobre a regularidade da comprovação do preparo e sobre a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC deve observar a tese a ser firmada no julgamento do incidente repetitivo.

IV. DISPOSITIVO

A8.;gravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

i)

Admitido IRDR sobre a forma de comprovação do preparo recursal e determinada a suspensão dos processos correlatos, deve ser mantido o sobrestamento do feito que discute a mesma matéria.

ii)

A ressalva relativa à apreciação de tutela de urgência resta observada quando o pedido liminar já foi previamente analisado e indeferido no recurso originário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0820588-91.2024.8.14.0000; Recorrente: SNH Comercial e Importadora Ltda.; Recorridos: Município de Belém e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SNH COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que, nos autos do agravo de instrumento, determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR nº 14,

ao fundamento de que a parte recorrente, para comprovação do preparo, teria instruído os autos apenas com o boleto bancário e o comprovante de pagamento, sem atendimento integral, em princípio, às exigências do art. 1.017, § 1º, do Código de Processo Civil. Assentou-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao admitir o referido incidente, determinou a suspensão de todos os processos pendentes que discutam a matéria nele versada, ressalvada a apreciação dos pedidos de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: i) a decisão recorrida deve ser reformada, pois as custas teriam sido devidamente recolhidas e comprovadas mediante juntada da guia e do comprovante bancário; ii) ainda que se entendesse ausente a regular comprovação do preparo, seria obrigatória sua intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC; iii) o caso se enquadra na ressalva constante da decisão proferida no IRDR nº 14, por se tratar de pedido de tutela de urgência, razão pela qual o Tribunal não poderia deixar de apreciar a liminar postulada no agravo de instrumento; iv) reitera, nesse contexto, os fundamentos do recurso originário, afirmando haver ilegalidades no procedimento licitatório, especialmente suposto direcionamento do edital, exigência restritiva do CAT na fase de habilitação, descumprimento do edital pela empresa vencedora quanto ao ano de fabricação dos veículos e prejuízo ao erário; v) ao final, requer o regular processamento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para que seja apreciado o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE BELÉM e a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB pugnam pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, que: i) não houve negativa de apreciação de tutela de urgência, mas apenas suspensão do processo quanto à matéria submetida ao IRDR, destacando que o pedido de efeito suspensivo ativo já teria sido analisado e indeferido anteriormente; ii) a pretensão da agravante, no tocante à intimação para complementação do preparo, coincide justamente com a controvérsia submetida ao incidente repetitivo, razão pela qual se revela correta a suspensão do feito até o julgamento final do IRDR, em prestígio à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência. Requerem, assim, o improvimento do agravo interno.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia limita-se à insurgência contra decisão monocrática que determinou a suspensão do agravo de instrumento até o julgamento do IRDR nº 14, instaurado para uniformizar a questão relativa à comprovação do preparo recursal e à eventual incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A decisão agravada deve ser mantida.

No caso, a suspensão foi determinada em observância à decisão do Tribunal Pleno que, ao admitir o IRDR nº 14, ordenou o sobrestamento dos processos pendentes que versem sobre a matéria afetada, ressalvada apenas a apreciação de pedidos de tutela de urgência.

A matéria suscitada pela agravante coincide diretamente com o objeto do incidente, pois discute a suficiência da juntada de boleto bancário e comprovante de pagamento para demonstração do preparo, bem como a necessidade de prévia intimação para recolhimento em dobro. Assim, enquanto pendente o julgamento do IRDR, impõe-se a manutenção da suspensão, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à uniformização da jurisprudência.

Também não procede a alegação de que houve negativa de apreciação da tutela de urgência. Conforme consta dos autos, o pedido de efeito suspensivo ativo formulado no agravo de instrumento já foi analisado e indeferido no ID 24329050, oportunidade em que foram examinadas, em cognição sumária, as alegações relativas ao procedimento licitatório, inclusive o suposto direcionamento do edital, a exigência do CAT na fase de habilitação, o ano de fabricação dos veículos e a alegada maior vantajosidade da proposta da agravante.

Desse modo, a ressalva prevista na decisão de afetação do IRDR foi devidamente observada, pois a tutela provisória foi apreciada. O que pretende a agravante, em verdade, é rediscutir pedido liminar já indeferido, o que não autoriza o afastamento da suspensão determinada.

As demais alegações referentes a supostas ilegalidades no certame dizem respeito ao mérito do agravo de instrumento e não infirmam a decisão ora agravada, que se limitou a cumprir a ordem de sobrestamento decorrente do IRDR nº 14.

Portanto, não se verifica ilegalidade, omissão ou teratologia na decisão recorrida. A definição acerca da suficiência dos documentos apresentados para comprovação do preparo e da aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC deverá observar a tese a ser firmada no IRDR.

Neste sentido, a jurisprudência reconhece que, admitido o IRDR e determinada a suspensão dos processos sobre a mesma matéria, cabe ao relator e ao órgão julgador observar o sobrestamento até o julgamento final do incidente, em respeito à segurança jurídica, à isonomia e à uniformização da jurisprudência. Ressalva-se apenas a análise de tutela de urgência, providência que, no caso, já foi apreciada e indeferida no ID 24329050:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO . I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais e materiais, em razão da admissão do IRDR nº 2116802-76.2025.8 .26.0000 (Tema nº 59). A parte agravante defende a possibilidade de prosseguimento parcial do feito quanto aos pedidos de declaração de inexistência de vínculo e repetição de indébito, mantendo-se suspenso apenas o pedido indenizatório por danos morais. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão decorrente do IRDR nº 59 alcança integralmente o processo ou se admite prosseguimento parcial apenas para os pedidos não diretamente vinculados à tese repetitiva. III. Razões de Decidir 3 . O art. 982, I, do CPC, prevê que a suspensão decorrente da admissão do IRDR recai sobre todos os processos pendentes que tratem da matéria objeto do incidente. 4. A cisão do feito, com julgamento parcial de mérito, não é automática nem obrigatória, sendo incompatível quando os pedidos são interdependentes e relacionados à controvérsia afetada . 5. A decisão do relator do IRDR determinou expressamente o sobrestamento de todos os processos correlatos, sem ressalva quanto a pedidos cumulativos. 6. O art . 314 do CPC, todavia, autoriza a análise de tutelas de urgência durante a suspensão, cabendo ao juízo de primeiro grau apreciar eventual pedido liminar. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A suspensão decorrente da admissão de IRDR abrange a integralidade do processo, independentemente da cumulação de pedidos. 2. Durante a suspensão, é possível a análise de medidas urgentes destinadas a evitar dano irreparável, nos termos do art . 314 do CPC.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23068291620258260000 Várzea Paulista, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 30/10/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Assim, não subsiste a alegação de que o processo teria sido suspenso sem apreciação de mérito em prejuízo da parte. O que houve foi, de um lado, a prévia apreciação e rejeição do pedido de efeito suspensivo ativo e, de outro, a posterior suspensão do feito principal, em observância à determinação do Tribunal Pleno, no tocante à matéria processual submetida ao incidente repetitivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR

Belém, 17/06/2026